Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-06.2017.8.05.0188
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000069-06.2017.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JEAN CARLOS RAMOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário em mandado de segurança impetrado por servidor público do Município de Paratinga.

2. Fato relevante. O impetrante alegou que sempre exerceu função de professor com jornada de 40 horas semanais e que o atual gestor, por perseguição política, reduziu sua carga horária para 20 horas, promovendo consequente diminuição salarial.

3. A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, concedendo a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que reduziu a carga horária e determinou o pagamento da diferença salarial suprimida.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é legal o ato administrativo que promoveu a redução da carga horária do servidor de 40 para 20 horas semanais, com consequente diminuição de sua remuneração.

III. Razões de decidir

5. A documentação acostada aos autos demonstra que o impetrante exerceu atividades de magistério, conforme comprovam os Diários de Classe do período de 2004 a 2006, quando atuou como professor, ministrando aulas de química, física e matemática.

6. Houve reconhecimento administrativo através de parecer do Prefeito, datado de 09/08/2022, que aprovou o enquadramento do servidor na carga horária de 40 horas, fundamentado em parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município.

7. A Lei Municipal nº 555-A/1998 abrange todas as categorias profissionais que atuam no sistema educacional municipal, contemplando expressamente os agentes administrativos da educação, e prevê, em seu art. 2º, § 4º, o enquadramento dos ocupantes do cargo de Agente Administrativo da Educação que possuam habilitação para o magistério e em efetiva regência de classe.

8. O ato administrativo que reduziu a carga horária carece de motivação válida, violando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25; Lei Municipal nº 555-A/1998, art. 2º, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000069-06.2017.8.05.0188
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA e como interessados JEAN CARLOS RAMOS SOUZA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONFIRMAR A SENTENÇA,
declarando nulo o ato administrativo que reduziu a carga horária do impetrante JEAN CARLOS RAMOS SOUZA e determinando o pagamento da diferença salarial suprimida, a contar da data de ajuizamento da ação até o efetivo enquadramento na carga horária de 40 horas, com acréscimo de juros e correção monetária, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08